Tribunal: TJDFT
Processo: 0733395-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0733395-72.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RECORRIDO: MATEUS PAULO GOMES DA SILVA DESPACHO Em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu o Recurso Ordinário em Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, distribuído sob o n. 1.914.230/DF (ID 23976680 – págs. 4/5 determino o arquivamento do presente recurso, com as cautelas necessárias. P. R. I. Brasília/DF, 11 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator